Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALIENAÇÃO ANTERIOR À DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DO INVENTÁRIO. DESINTERESSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A respeito do instituto jurídico interesse de agir ou interesse processual, a legislação processual civil de 2015 dispõe que é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI. O interesse de agir pode ser visto como resultado da lesão a um direito, pois, para exercer a ação regularmente, imprescindível haver o direito subjetivo material e o interesse de agir (decorrente da violação deste direito). 1.1 O interesse-necessidade corresponde àquela parcela do interesse caracterizado exatamente pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional.

2. A inexistência de bens é pressuposto do inventário negativo. 2.1 Em que pese as alegações recursais de que os bens existentes teriam sido alienados previamente à data do falecimento, tais alienações não restaram comprovadas dos autos, ônus que lhes incumbia.

3. Diante da ausência de interesse das apelantes na conversão do feito em inventário, ante a impossibilidade de prosseguimento de inventário negativo, ante a existência de bens a inventariar, reputo ausente o interesse de agir.

4. Recurso conhecido e não provido.